Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-12.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016284-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KELLI FERREIRA DA ROCHA - CPF: 059.074.171-37 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1016284-12.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
KELLI FERREIRA DA ROCHA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA DIRETAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO POR DETERMINAÇÃO DA ANAC. REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO NO MESMO DIA, COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS SUPLEMENTARES. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em virtude de cancelamento de voo. A recorrente sustenta excludente de responsabilidade, inexistência de dano moral, necessidade de redução do
quantum
indenizatório e condenação da parte autora em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento de voo, seguido de realocação da passageira em outro voo no mesmo dia, com atraso reduzido, enseja direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pela execução do contrato de transporte decorre da aquisição direta da passagem pelo consumidor, aplicando-se as normas do CDC.

Embora o voo tenha sido cancelado por determinação da ANAC, a companhia comprovou ter realocado a passageira no primeiro voo disponível para o mesmo destino, com atraso de apenas 40 minutos.

Não houve comprovação de despesas adicionais pela autora, como alegadas despesas de alimentação, diante da ausência de documentos comprobatórios.

A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor (STJ, REsp n. 1.584.465/MG; AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP; AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP).

Atraso inferior a 4 horas enquadra-se nos limites de tolerância previstos pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, não configurando falha na prestação do serviço.

A situação narrada não caracteriza lesão a direito da personalidade, razão pela qual não é devida indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aquisição direta da passagem aérea com a companhia contratada implica sua responsabilidade perante o consumidor, ainda que o voo seja operado por parceira.

A realocação do passageiro em voo alternativo no mesmo dia, com atraso inferior a 4 horas, não caracteriza dano moral indenizável.

O consumidor deve comprovar despesas suplementares ou prejuízos efetivos para obter indenização, não sendo suficiente a alegação genérica de aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.5.2024, DJe 24.6.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 301238383, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais
, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação até 28/08/2024.

Além disso, foi determinado que, após 28/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e os juros deverão incidir à Taxa Selic, compensando-se o índice adotado para a atualização monetária, conforme dispõe o art. 406 do mesmo diploma legal.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Fato exclusivo de terceiro – Excludente de responsabilidade;

2)

Ausência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/SP – Ribeirão Preto/SP, com embarque previsto para o dia 11/03/2025, às 12h00. Embora o voo fosse operado pela companhia parceira Voepass, relata que a contratação foi realizada diretamente com a reclamada, responsável pela comercialização do bilhete.

Contudo, sustenta que, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo, em razão da suspensão das operações da Voepass, determinada pela ANAC, por motivos relacionados à segurança operacional.

Narra que, em comunicado oficial, a ANAC informou que a suspensão teria início a partir de 11/03/2025 e perduraria até a regularização das irregularidades identificadas.

Nesse contexto, afirma não ter recebido, no momento do ocorrido, qualquer informação ou assistência por parte da companhia contratada, motivo pelo qual entende ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que a responsabilidade pelo cancelamento é exclusiva da Voepass, uma vez que o voo foi operado em regime de
codeshare
. Explica que, nesse modelo, a reclamada apenas comercializou a passagem, cabendo à companhia parceira a execução do trecho. Destaca, ainda, que o cancelamento decorreu de ato soberano e imprevisto da ANAC, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela interrupção da operação.

Afirma, por fim, que prestou a devida assistência à autora, realocando-a prontamente no primeiro voo disponível para o destino contratado, o qual estava marcado para o mesmo dia do embarque inicialmente previsto, com embarque às 12h40.

A demandada, por sua vez, argumenta que a responsabilidade pelo cancelamento seria exclusiva da Voepass, em razão do regime de
codeshare
, no qual teria atuado apenas na comercialização do bilhete, cabendo à empresa parceira a execução do trecho. Alega, ainda, que a suspensão das operações decorreu de ato soberano e imprevisível da ANAC, o que afastaria sua responsabilidade pelos danos.

Por fim, afirma ter prestado a devida assistência à autora, realocando-a prontamente em outro voo com destino a Ribeirão Preto/SP, previsto para o mesmo dia inicialmente contratado.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, embora a parte autora sustente a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço pela reclamada, ao deixar de prestar assistência adequada, quando do cancelamento do voo operado por companhia parceira, verifica-se que
não
restou comprovada a sua pretensão inicial.

Isso porque, conforme relatado na contestação e
não impugnado especificamente pela autora tempestivamente
, a reclamada procedeu à realocação da passageira no primeiro voo disponível para o destino contratado, realizado no mesmo dia (11/03/2025), às 12h40 (ID 301238380, p. 10), com diferença de
apenas 40 minutos em relação ao voo originalmente adquirido
.

Ademais, embora a autora alegue ter arcado com despesas de alimentação no valor de R$ 140,34 (cento e quarenta reais e trinta e quatro centavos), não comprovou tais gastos, diante da ausência de recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento probatório idôneo que evidenciasse o desembolso alegado.

Ressalte-se a inexistência de qualquer outro fundamento capaz de justificar a condenação por danos morais, os quais somente são devidos quando configurada lesão a bem jurídico extrapatrimonial integrante dos direitos da personalidade, como a vida, a integridade física ou psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos ou a imagem.

No presente caso, não obstante as alegações da parte autora, a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não se revelando suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Ademais, considerando que pequenas alterações e atrasos são toleráveis no transporte aéreo, por serem inerentes à atividade, e que o atraso efetivamente ocorrido foi inferior a 4 horas, não se constata falha na prestação do serviço, conforme o limite de tolerância previsto no artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: “
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

Logo, diante da ausência de prova em sentido contrário, cujo ônus competia à parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau
.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025